Tribunal: CARF
Processo: 11080.927836/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927836/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIGITEL S A INDUSTRIA ELETRONICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
RETENÇÃO EM FONTE ANOS ANTERIORES. COMPOR PARCELA DE
CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO
DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS ANOS ANTERIORES. NÃO
DEDUÇÃO DA RETENÇÃO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO
ANOS ANTERIORES.
A contribuinte não conseguiu comprovar que as retenções não confirmadas
pela autoridade administrativa, cujas retenções ocorreram no ano-calendário de
2005 não foram utilizadas na apuração da CSLL devida do ano-calendário
2005. Também não comprovou que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2005. Portanto não pode utilizar
tais retenções na apuração do crédito de saldo negativo de CSLL discutido nos
presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927836/2011-98
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-45.478, de 20 de novembro de
2018, da 3a Turma da DRJ/SDR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que homologou em parte a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 25574.90495.171208.1.7.03-8506, com o demonstrativo de
crédito relativo a saldo negativo de CSLL no valor de R$ 262.077,89.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
013508180, juntado à e-fl. 43, o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, porque somente
parte das parcelas componentes do crédito de saldo negativo foram reconhecidas. O crédito
reconhecido foi de R$ 193.964,88, conforme excerto do Despacho Decisório abaixo
colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde afirma que as retenções em fonte totalizaram R$ 29.934,47 das fontes
pagadoras abaixo relacionadas:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

Afirma também que teria compensado estimativa através do PER/DCOMP n°
24001.42161.190209.1.7.01-5861 no montante de R$ 42.782,81.
Assim, entende que faria jus ao direito de crédito de saldo negativo de CSLL de
R$ 262.077,89, conforme quadro abaixo:

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo IRRF adicional de R$ 2.927,58 (da fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01) que não havia sido considerado na análise pela Autoridade Administrativa.
Também considerou como confirmado a parcela de R$ 42.782,81, uma vez que houve equivoco
por parte da contribuinte ao considerar referido valor como pagamento no PER/DCOMP, quando
se tratou de estimativa compensada declarada no PER/DCOMP n° 24001.42161.190209.1.7.01-
5861 (que foi homologado).
Em relação às retenções em fonte não confirmadas, abaixo discriminadas, a 3a
Turma da DRJ/SDR não reconheceu as retenções pelo fato dos comprovantes apresentados pela
contribuinte serem todas do ano-calendário 2005 e o saldo negativo de CSLL discutido no
presente processo do ano-calendário 2006. O extrato do SIAFI juntado ao processo às fls. 40-41
também são do ano-calendário 2005.

Como resultado do reconhecimento parcial da manifestação de inconformidade, o
crédito adicional reconhecido pela DRJ foi de R$ 45.710,39, que somados ao crédito
reconhecido pela Autoridade Administrativa de R$ 193.964,88 perfaz um total de R$
239.675,27, conforme abaixo detalhado:

Valor (R$)
1
Parcelas de composição do crédito confirmadas no desp. decisório
796.957,40
2
Parcelas de composição do crédito confirmadas no julgamento
45.710,39
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

3
Total de parcelas de composição do crédito confirmadas [1]+[2]
842.667,79
4
CSLL devida
602.992,52
5
Saldo negativo apurado [3]-[4]
239.675,27
6
Saldo negativo disponível reconhecido no desp. decisório
193.964,88
7
Saldo negativo disponível reconhecido no julgamento [5]-[6]
45.710,39

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/12/2018 (e-fl. 109).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/01/2019 (e-fls. 110-116) onde alega que apesar das retenções terem sido do
ano-calendário de 2005 seriam sujeitas à compensação pelo contribuinte. Aduz que a Receita
Federal não teria feito prova de que as retenções teriam sido usadas em outro momento.
Entende cabível a conversão do julgamento em diligência para o fim de se
verificar a existência dos crédito por ela declarados.
Requer, pois ao final, o deferimento do pedido de diligência para verificação dos
créditos pleiteados ou o provimento do recurso com a reforma do acórdão combatido,
reconhecendo os créditos na integralidade e homologando as compensações declaradas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A questão a ser dirimida em sede de recurso é se as retenções que a Recorrente
declarou no PER/DCOMP n° 24001.42161.190209.1.7.01-5861 (que não foram confirmadas
pela Autoridade Administrativa), e que também não foram reconhecidas pela 3a Turma da
DRJ/SDR por se tratarem de retenções ocorridas no ano-calendário 2005, poderiam compor
parcela de crédito relativa a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte (valendo também
para a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), os rendimentos pagos por serviços
prestados por PJ a outra PJ, bem como os valores por órgãos, entidades, autarquias, fundações
federais e demais entidades da Administração Pública Federal a título de IRPJ ou CSLL.
O imposto retido na fonte na forma do parágrafo anterior serão deduzidos do
imposto apurado ao final do período de apuração nos termos do art. 837 do RIR/99 (vigente à
época dos fatos):
Art.837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração.
Depreende-se, portanto, que o imposto retido na fonte é uma antecipação do
imposto apurado ao final do exercício. Devem ser analisados as retenções em fonte e os
rendimentos que lhe deram origem juntamente com outras receitas e despesas do mesmo
exercício, para se apurar o imposto devido ou a restituir.
Assim, a princípio, não poderia a Recorrente utilizar as retenções que sofreu no
ano-calendário de 2005 para apuração de saldo negativo do ano-calendário 2006, como o fez no
presente processo.
A Recorrente alega que que a Receita Federal não teria feito prova de que as
retenções teriam sido usadas em outro momento e que por isso teria direito à utilização das
retenções discutidas no presente processo.
Não concordo com esse entendimento.
Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373 (Lei
13.105/2015), por se tratar de questão de comprovação de direito pleiteado, o ônus da prova
recai sobre a contribuinte interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (grifei)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Considerando que a pretensão da Recorrente é utilizar a retenção em fonte por
rendimentos recebidos no ano-calendário 2005 para a apuração do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2006, algo que só seria possível se as retenções não foram utilizadas na apuração
da CSLL devida no ano-calendário de 2005 e os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação naquele ano, não é possível reconhecer tais retenções na apuração do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2006.
A Recorrente é que está de posse de informações que poderiam eventualmente
comprovar a sua alegação, pois a escrituração contábil, balanços/balancetes e elaboração e
preenchimentos dos documentos fiscais tais como o LALUR e a DIPJ é de sua própria lavra e
portanto cabia à si mesma juntar aos autos os documentos para comprovar que as retenções não
teriam sido utilizadas na apuração da CSLL devida do ano-calendário de 2005, mas que os
respectivos rendimentos teriam sido oferecidos á tributação.
No processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

(omissis)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° (omissis)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
Quanto a questão da diligência, não cabe imputar à autoridade administrativa o
dever de pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal
situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se pode admitir.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. Oportuna e apropriada a transcrição de parte do voto proferido pelo I.
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Ac. 3001.000.545 de. 17/10/2018, verbis:
(...)
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis e
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.927836/2011-98

Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Considerando, pois, que a Recorrente não conseguiu comprovar que as retenções
não confirmadas pela autoridade administrativa, cujas retenções ocorreram no ano-calendário de
2005 não foram utilizadas na apuração da CSLL devida do ano-calendário 2005, não se pode
utilizar tais retenções na apuração do crédito de saldo negativo de CSLL discutido nos presentes
autos.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital